Tribunal: TJES
Processo: 5001913-06.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assembléia
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001913-06.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WASSERMANN BARBOSA PANTUZA
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO DAS PEDRAS
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

10.11.2021 a 17.11.2021

Recurso inominado nº
5001913-06.2019.8.08.0021

Recorrente:
WASSERMAN BARBOSA PANTUZA

Recorrido:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORTO DAS PEDRAS

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Olinda Barbosa Bastos Puppim

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por WASSERMAN BARBOSA PANTUZA contra a sentença de ID nº 1538790 que julgou improcedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo com pedido de gratuidade da justiça, conforme certidão de ID nº 1538809. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID de nº 1538814.

Pedido de gratuidade da justiça deferido
na decisão de ID nº 1775293, eis que preenchidos os pressupostos autorizadores de sua concessão, de acordo com os documentos anexos ao ID nº 1647889.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Trata-se
AÇÃO DECLARATÓRIA ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO
, com Pedido de Antecipação de Tutela de Efeito Suspensivo – Art. 300, do código de Processo Civil, ajuizada por
WASSERMAN BARBOSA PANTUZA
deflagrada contra
CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO PORTO DAS PEDRAS.

Relatório dispensado, conforme autorização legal do artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e
DECIDO.

Ab initio,
cumpre salientar que o processo comporta pronto julgamento, pois embora versa sobre matéria de fato e de direito, não carecendo de outro tipo de providência além da prova documental. Além disso, a instrução do processo é suficiente ao convencimento do Juízo. Dessa forma, impõe-se o julgamento antecipado da lide, conforme pedido das partes e nos termos do art 355, inciso I, do Código de Processo Civil, atendendo ao princípio fundamental contido na Emenda Constitucional nº 45/04, que deu nova redação ao inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal, e impôs ao Juiz o dever de velar pela rápida solução do litígio, garantindo às partes a celeridade de tramitação do processo.

No que tocante ao mérito da demanda, alega o requerente que foi Convocada assembléia extraordinária por 1⁄4 (um quatro) dos condôminos descontentes com a obra de reforma e alguns outros aspectos da administração, na assembleia extraordinária realizada no dia 17 de agosto de 2019, estiveram eles presentes munidos de algumas outras procurações, e deram início a assembleia sem se dispor de fazer qualquer comprovação das regulares convocações de todos os demais condôminos, sem comprovar o envio de por AR no prazo legal antecedente estabelecido em 08 (oito) dias, afirma ainda que a sua destituição se deu por maioria absoluta e não por 2/3, conforme previsto na convenção de condomínio, motivo pelo qual ajuizou a presente ação com o fito de anular a assembléia realizada pelos vícios ventilados.

Em contrapartida, a parte requerida alega ter observado todos os requisitos necessários, sendo legítima a assembléia realizada, haja vista que o quorum para destituição de síndico é o que consta no Código de Processo Civil, não podendo a convenção de condomínio ter amplitude maior do que o Código Civil Brasileiro.

Após análise detida dos autos, observo que razão assiste ao condomínio, posto que comprovou de forma cabal suas alegações, sendo observado o quórum mínimo para a instauração da assembléia extraordinária, ou seja, pedido de 1⁄4 dos condôminos; foi editado edital de convocação dando amplo conhecimento da assembléia; ainda, foram enviados AR aos condôminos, descaracterizando, portanto, as alegações do requerente; encontra-se nos autos provas dos condôminos inadimplentes e a impossibilidade de votação em assembleia conforme determina artigo 1.335 do CC:
“São direitos do condômino: III - votar nas deliberações da assembléia e delas participar,
estando quite”;
e, por fim, foi observado o quórum mínimo para destituição do síndico, ou seja, maioria absoluta dos presentes na assembléia, conforme determina o artigo 1.349 do Código Civil: “
Art. 1.349. A assembléia, especialmente convocada para o fim estabelecido no § 2
o
do artigo antecedente, poderá,
pelo voto da maioria absoluta de seus membros,
destituir o síndico que praticar irregularidades, não prestar contas, ou não administrar convenientemente o condomínio”.

Assim navega a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE. PESSOA JURÍDICA. DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO. QUORUM. MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES NA ASSEMBLÉIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o enunciado 481 da Súmula do STJ que "faz jus ao benefício da justiça gratuita, a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Ausente qualquer elemento que infirme a hipossuficiência do agravante, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 2.
Segundo interpretação literal do artigo 1.349 do Código Civil, para a destituição do síndico, é necessário o voto da maioria absoluta dos condôminos presentes à assembleia convocada e não do total dos co-proprietário.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(TJ-DF 07149328720178070000 DF 0714932-87.2017.8.07.0000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/03/2018, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/03/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA E DESCONSTITUTIVA DE ATO JURÍDICO - PRELIMINAR INVOCADA NAS CONTRARRAZÕES DA APELAÇÃO - REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO - NOVO MANDATO - VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - MÉRITO - ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA - DESTITUIÇÃO DO SÍNDICO - CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO - EXIGÊNCIA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DOS PROPRIETÁRIOS PARA DELIBERAÇÃO - INVIABILIDADE - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1349 DO NOVO CÓDIGO CIVIL - VOTO DA MAIORIA ABSOLUTA DE SEUS MEMBROS - NOVA ORDEM SOCIAL RESULTANTE DA EXPERIÊNCIA PRÁTICA - ÓTICA DE EFICÁCIA SOCIAL - RECURSO DESPROVIDO POR UNANIMIDADE.
(TJPR - 8ª C. Cível - AC - 1088931-7 - Curitiba - Rel.: Desembargador José Laurindo de Souza Netto - Unânime - J. 05.12.2013)(TJ-PR - APL: 10889317 PR 1088931-7 (Acórdão), Relator: Desembargador José Laurindo de Souza Netto, Data de Julgamento: 05/12/2013, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1274 07/02/2014) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA QUE DESTITUIU SÍNDICO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. PREVISÃO CONVENCIONAL ACERCA DA NECESSIDADE DE DELIBERAÇÃO DE 2/3 DO CONDÔMINOS PRESENTES À ASSEMBLEIA FORMADA POR, NO MÍNIMO, 160 CONDÔMINOS PARA A DESTITUIÇÃO DO SÍNDICO. PREVALÊNCIA DA REGRA DO
ART. 1.349 DO CÓDIGO CIVIL, QUE EXIGE A DELIBERAÇÃO DA MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES NA ASSEMBLEIA. INOVACAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 QUE SE APLICA ÀS CONVENÇÕES ANTERIORMENTE ELABORADAS. NORMA DE ORDEM PÚBLICA DE CARÁTER COGENTE. CONVENÇÃO QUE TEM NATUREZA DE ATO-REGRA, DEVENDO SE SUBMETER, POR ISSO, ÀS NORMAS LEGAIS POSTERIORES, SEM QUE ISSO IMPORTE EM VIOLAÇÃO DO ATO JURÍDICO PERFEITO, NOS TERMOS DO ART. 5º, XXXVI, DA CRFB. COM O ADVENTO DO CÓDIGO CIVIL DE 2002, A DESTITUIÇÃO SÍNDICO PASSOU A SER NECESSARIAMENTE MOTIVADA.
ANTES, A MATÉRIA ERA DISCIPLINADA EXCLUSIVAMENTE PELA LEI DE INCORPORAÇÕES (LEI Nº 4.591/64), QUE ESTABELECIA EM SEU ART. 22, § 5º SER O SÍNDICO DESTITUÍVEL NA FORMA E SOB AS CONDIÇÕES PREVISTAS NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL, OU, À MÍNGUA DE PREVISÃO CONVENCIONAL, PELO VOTO DE 2/3 DOS CONDÔMINOS PRESENTES EM ASSEMBLEIA ESPECIALMENTE CONVOCADA. NO ENTANTO, COMO A SE OBSERVA, A LEI NÃO EXIGIA DESTITUIÇÃO MOTIVADA, MAS APENAS A OBSERVÂNCIA DO RÍGIDO QUÓRUM DE 2/3 DOS CONDÔMINOS PRESENTES. ESSE QUÓRUM SE JUSTIFICAVA PELA GRAVIDADE DA MEDIDA DE DESTITUIÇÃO, QUE, EMBORA IMPONDO DIFICULDADES, NÃO PODE SER INVIABILIZADA.
ATUALMENTE, CONTUDO, FRENTE À NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO PARA A DESTITUIÇÃO DO SÍNDICO, É PLENAMENTE ACEITÁVEL E JUSTIFICADA A REDUÇÃO DO QUÓRUM PARA A MAIORIA DOS PRESENTES NA ASSEMBLEIA INSTALADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS PARA A INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA. MOTIVAÇÃO EXPRESSADA PELAS ALEGADAS IRREGULARIDADES APONTADAS
. OPORTUNIDADE CONFERIDA AO SÍNDICO DE REFUTAR AS QUESTÕES LEVANTADAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS MATERIAIS NA DECISÃO. DESTITUIÇÃO QUE SE DEU VALIDAMENTE MEDIANTE A DELIBERAÇÃO DA MAIORIA EXPRESSIVA DOS PRESENTES. VONTADE DA MAIORIA DEVE SER PRESTIGIADA. SENTENÇA QUE SE REFORMA. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.(TJ-RJ - APL: 00330420420158190004, Relator: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 26/09/2018, SEXTA CÂMARA CÍVEL) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA. DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO. QUÓRUM DE CONVOCAÇÃO. PREVALÊNCIA DA NORMA LEGAL SOBRE DISPOSIÇÃO NA CONVENÇÃO. PROCURAÇÃO ESPECÍFICA PARA O ATO. DESNECESSIDADE. QUÓRUM DE DELIBERAÇÃO. MAIORIA ABSOLUTA DOS CONDÔMINOS PRESENTES À ASSEMBLEIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O
quórum estabelecido em lei para a convocação de assembleia extraordinária (1/4 dos condôminos) deve prevalecer sobre o disposto na convenção (2/3 dos condôminos), porquanto, salvo na hipótese de normas dispositivas, o que não é o caso, a vontade das partes não pode afastar o comando legal. 2. A convenção do condomínio não exige do mandatário do condômino procuração específica para participar da sessão, mas apenas que o representante tenha poderes para contrair obrigações. Na espécie, os instrumentos acostados aos autos evidenciam a observância da regra convencional. 3. O quórum exigido no Código Civil (art. 1.349) para a destituição do cargo de síndico do condomínio é a maioria absoluta dos condôminos presentes na assembleia geral extraordinária. Precedente no STJ e TJDFT
. Tratando-se de votação unânime, resta observado o quórum de deliberação. 4. Embora não haja evidências de que o então síndico tenha se negado a apresentar contas de sua administração, os fatos pelos quais foi acusado, cometido na condução e apuração da eleição que o reelegeu, por si sós, poderiam ensejar a sua destituição, com fulcro no art. 1.349 do Código de Civil, por constituírem irregularidades e administração inconveniente do condomínio. 5. Apelação conhecida e não provida.(TJ-DF 07048468320198070001 DF 0704846-83.2019.8.07.0001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 12/02/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso).

Como se vê, o Código Civil deve prevalecer em face da convenção de condomínio. Diante disso, não verifico nos autos ato ilícito praticado pelos condôminos ao instaurarem assembléia com o fito de destituir o requerente do encargo de síndico, haja vista que dado publicidade de tal assembléia, oportunizando a defesa do requerente. Ademais, a instauração de assembléia foi devidamente motivada, conforme entendimento dos Tribunais expostos alhures, devendo prevalecer, portanto, a vontade da maioria dos condôminos que votaram pela destituição do requerente do encargo de síndico, posto a inexistência de vícios comprovados nos autos.

À luz do exposto
,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
, via de consequência, extingo o processo
com resolução do mérito
na forma prevista no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

[...] Tamanho 10, Simples, Recuo Esquerda - 4 cm

O recorrente alega, em apertada síntese, a ilegalidade da assembleia, por falta de maioria absoluta dos proprietários e por inexistência de citação de todos os condôminos. Também, por desrespeito à Convenção do condomínio.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, verifico que o recorrente apresentou petição no ID nº 1803975 requerendo retirada de pauta da sessão virtual para a inclusão em pauta na sessão telepresencial (videoconferência).

Ocorre que, pelo Edital publicado no DJE no dia 29/10/21, indicando a designação deste processo para a sessão virtual: "As habilitações para sustentação oral deverão ser realizadas através do encaminhamento eletrônico do referido requerimento" no link disponibilizado.

Portanto, em cumprimento ao Edital devidamente publicado, indefiro a pretensão de redesignação do feito para o julgamento por videoconferência.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão ao recorrente.
Explico
.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o recorrente alega que no dia 17 de agosto de 2019 fora realizada uma assembleia extraordinária objetivando a destituição do síndico do cargo.

Contudo, afirma que a assembleia foi irregular, posto que questões formais acerca da reunião não foram obedecidas. À vista disso, movimentou a máquina judiciária para deduzir suas pretensões.

Primeiramente, importa afirmar que para a materialização da narrativa trazida aos autos, devem ser expostas razões que corroborem com o exposto, em razão de que o livre convencimento motivado (93, IX, CF) do órgão faz-se com o estabelecimento da narrativa e a consequente comprovação da versão por meio de provas. Ou seja, a pretensão resistida deve ser assistida de fatores externos que deverão conferir força e coerência à narrativa.

Deduz-se, portanto, que a alegação dos fatos é mera versão, possibilidade e, como bem aduz o art. 373, I do CPC sobre a distribuição do ônus da prova, àquele que alega incumbe a obrigação de provar. Por outro lado, é determinado no inc. II do mesmo dispositivo que ao réu pertence a obrigação de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ainda, que para comprovação da sua versão não basta apenas a narrativa, mas também a confirmação normativa do alegado, como espécie de justificação externa normativa. Vale dizer: que o fato narrado pertence a uma classe de fatos para o qual se imputa uma consequência.

Nesta senda, depreende-se que o Recorrente expôs sua versão dos fatos e para ela imputou uma consequência jurídica, entretanto, os fatos apresentados não correspondem à consequência.

Foi dada ao Recorrente oportunidades para se defender, como descrito nos documentos acostados na contestação (ID nº 1538740); além disso, foi dada publicidade ao ato de convocação à assembleia, requisito de validade e eficácia do ato; também não foi comprovado nenhum ato ilícito praticado pelos condôminos, uma vez que foi devidamente motivada, como também consta nas contrarrazões. Sobre o artigo 1.349 do CC, o dispositivo deve ser interpretado funcionalmente. Portanto, a reconstrução deve levar em consideração que os membros da assembleia são os membros presentes e isto significa que foi observado o quórum mínimo para a destituição.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Todavia, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executadas ante a demonstração de suficiência de recursos nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, todavia, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.